Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704946-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Denise Carvalho Goncalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750889-05.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 68661977) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar multa por descumprimento da ordem judicial expedida por ocasião do deferimento da tutela antecipada, consistente na determinação, à recorrente, de custeio do medicamento indicado para o tratamento da moléstia que acomete a autora, ora recorrida. Afirma que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo, em afronta à regra prevista no art. 537, § 1o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à multa cominatória imposta à recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Na situação concreta o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar, por meio do presente recurso, a mesma decisão interlocutória (Id. 222650994) proferida pelo Juízo singular nos autos do processo de origem (no 0750889-05.2024.8.07.0001), contra a qual já interpôs agravo de instrumento (autos no 0704114-95.2025.8.07.0000) pendente de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça. Percebe-se, em verdade, que o presente recurso consiste em singela reprodução textual do agravo de instrumento manejado anteriormente. É necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio a estabelecer que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso, à exceção da possibilidade de interposição de embargos de declaração. Assim, torna-se inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. A respeito do aludido princípio recursal, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo o princípio da unicidade (ou singularidade, ou unirrecorribilidade), contra uma decisão deve-se admitir apenas um recurso, não se permitindo a interposição simultânea ou cumulativa de outro.” Assim, o segundo recurso interposto pela recorrente, ou seja, o presente agravo de instrumento, não pode ser admitido, pois com a interposição da primeira insurgência operou-se a preclusão consumativa em relação à pretensão de impugnação da mencionada decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular. A propósito, devem ser observadas as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso sem comprovante do preparo. 3. No caso, não houve recolhimento do preparo da apelação do ora agravante após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício. Em consequência, o recurso não deve ser conhecido; está deserto. 4. O requisito do preparo não representa violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal ou dignidade humana. Ao contrário, a condição é exigência da legislação processual que pode ser afastada em hipóteses específicas. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1933743, 0701109-66.2024.8.07.0011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1402804, 0711356-61.2019.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTIUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, bem como a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes. 2. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2.1. No presente caso, é perceptível que o tema referente à suspensão da exigibilidade dos créditos controvertidos nos termos da regra prevista no art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial dos valores correspondentes, não foi objeto de exame pela sentença ora impugnada. A matéria somente foi analisada por meio de decisão interlocutória posterior, ocasião em que o Juízo singular indeferiu o requerimento de suspensão ao fundamento de exaurimento da jurisdição. 3. Contra o aludido pronunciamento judicial as recorrentes já haviam interposto agravo de instrumento, recurso que foi parcialmente provido. 3.1. Em verdade as recorrentes pretendem impugnar a mesma decisão mediante a interposição, em momentos diversos, de dois recursos: agravo de instrumento e apelação. 3.2. É necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Recurso conhecido em parte. 4. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 5. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 5.1. A interpretação que melhor ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 6. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 7. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022. 7.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639252, 0700283-87.2022.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão. 3. Caso concreto em que a recorrente, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em razão de atecnia da parte agravante - porquanto a decisão recorrida não enseja qualquer dúvida jurisprudencial ou doutrinária sobre o recurso cabível para atacá-la -, interpõe agravo interno para rediscutir a mesma matéria do recurso anterior. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois recursos distintos contra o mesmo ato decisório. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1782104, 0731185-43.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Em regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. 2. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente não merece ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1097348, 0712094-74.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil comentado. 9 ed. São Paulo: RT, p. 1153.